Tribunal: TJES
Processo: 5007430-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007430-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. APLICAÇÃO PARCIAL DA LEI N. 14.905/2024 AOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva de indenização ajuizada por seguradora, com a condenação ao ressarcimento da quantia de R$3.174,78, correspondente ao valor pago a condomínio segurado por danos causados por sobretensão na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica em razão de danos elétricos causados a unidade consumidora segurada; e (ii) determinar se a Lei n. 14.905/2024 deve incidir sobre os juros moratórios e a correção monetária da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço.

4. Laudos técnicos constantes dos autos demonstram que os danos elétricos decorreram de variação de tensão na rede elétrica, sendo suficiente a prova apresentada pela seguradora para demonstrar o fato gerador da indenização.

5. A concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua responsabilidade, tampouco demonstrou a existência de excludente de ilicitude prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

6. O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífico no sentido de reconhecer o dever de indenizar da concessionária de energia diante da demonstração de dano e nexo causal com oscilação de energia, mesmo em unidades consumidoras com transformadores próprios.

7. Quanto aos consectários legais, a Lei n. 14.905/2024 tem aplicação imediata, conforme entendimento consolidado do STF (Temas 810 e 1.170) e do STJ, devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic (deduzido o IPCA), a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por variação de tensão na rede, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

2. A seguradora sub-rogada tem legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

3. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, devendo ser observados o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros moratórios, a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 406 (com redação da Lei n. 14.905/2024); CPC/2015, arts. 322, §1º, e 373, I; CDC, arts. 14, §3º, e 22; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170); TJES, AC n.º 0017121-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 26.10.2023; TJES, AC n.º 5004669-71.2022.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 15.09.2023; TJES, AC n.º 0013612-36.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.09.2023; TJES, AC n.º 5028753-73.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11.09.2023; TJES, AC n.º 5002657-51.2022.8.08.0035, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18.12.2024; TJES, AC n.º 0025915-20.2018.8.08.0035, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007430-75.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da sentença de Id 14816556, em que o MM. Juiz da 8ª Vara Cível do Juízo de Vitória, nos autos da “
Ação de Regressiva de Indenização
”, ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A, julgou procedente o pedido autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da quantia de R$3.174,78 (três mil cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

No recurso de Id 14816558, a Apelante pugna pela reforma do julgado ao argumento de que não houve comprovação do nexo causal, de modo que não restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer a incidência de juros e correção monetária em acordo ao estabelecido na Lei n. 14.905/24.

Extrai-se da inicial (Id 14816512) que a Apelada atuava como seguradora do Condomínio Edifício Praia Dourada, por meio da apólice de n. 00396153, que previa cobertura por eventual dano elétrico, dentre outros itens. Narra que em 07/03/2021, em razão de sobretensão elétrica, diversas instalações e equipamentos do condomínio sofreram danos, gerando prejuízo estimado em R$6.174,78 (seis mil cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), dos quais R$3.000,00 (três mil reais) referem-se à franquia, sendo pago ao segurado o valor de R$3.174,78 (três mil cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), do qual se busca o ressarcimento no presente feito.

Nada obstante, contudo, às alegações deduzidas no apelo, não há fundamento plausível a possibilitar o acolhimento do pedido de reforma da Sentença recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida tal como fora proferida pelo juízo
a quo
.

Isso porque, assim como restou consignado na sentença, a Apelada comprovou a existência do dano, que decorreu da variação de tensão na rede elétrica, conforme laudos técnicos constantes nos Ids 14816522 e 14816523.

A Apelante, por sua vez, não conseguiu refutar os fundamentos contidos na sentença, nem comprovar fato algum capaz de impedir sua condenação, lançando mão de argumentos há muito já rejeitados por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante de danos ocorridos em bem de propriedade do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos são categóricos quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada
. 4. Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada
. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017121-72.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26/10/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA Nº 188 STF. DANO DE REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 2) Para a caracterização da responsabilidade objetiva da parte apelante, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 3)
In casu, verifico que a parte autora, ora apelada, apresentou parecer técnico, no qual consta a informação de que os danos foram causados por oscilações de tensão de entrada de energia elétrica. Assim, incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu
. 4) Os documentos mostrando as telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004669-71.2022.8.08.0024, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15/09/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12/09/2023)
Sem grifos no original

(...).
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028753-73.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11/09/2023)
Sem grifos no original

Assim, porque a Apelante não conseguiu infirmar os fundamentos declinados na sentença recorrida, a conclusão é pela manutenção da condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ao condomínio.

Em relação ao pedido de aplicação dos juros e correção monetária em acordo ao estabelecido na Lei n. 14.905/24, merece prosperar o pleito da concessionária de energia elétrica.

Isto porque, com a vigência da Lei n.º14.905/24, foram previstos novos índices legais de atualização das dívidas civis, de modo que o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil (CC).

A Lei n.º 14.905/24, aliás, possui incidência imediata, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC). Todavia, deve ser observado o regime jurídico da legislação anterior até o início da vigência da nova norma, momento a partir do qual se aplica o novo regime, em consonância com o artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Este entendimento é corroborado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que adota o princípio
tempus regit actum
, conforme decidido nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982). Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE 1º.09.2024.
I. CASO EM EXAME Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. As partes alegam omissões quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária, carência contratual, franquia obrigatória, limitação de diárias indenizáveis, danos morais, nulidade processual por ausência de intimação e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quantos aos consectários legais da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (ii) verificar a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito recursal, conforme art. 1.022 do CPC. As alegadas omissões no acórdão quanto às matérias securitárias não se verificam, pois todos os pontos foram suficientemente analisados no julgamento anterior. Não há nulidade processual pela ausência de intimação em nome de advogado específico quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (princípio do pas de nullité sans grief).
A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se de imediato aos casos pendentes, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, sendo necessário ajustar os juros moratórios para a taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de sua vigência (1º de setembro de 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Helena Olivia Itaborahy rejeitados; embargos da Cia Itaú de Capitalização parcialmente providos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto. Os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024, quando a maioria dos dispositivos da Lei 14.905/2024 passam a produzir efeitos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF; RE n.º 870.947 (Tema 810); RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002657-51.2022.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. EXTIRPAÇÃO DA CORREÇÃO CUMULADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N. 5.171/2024. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Verificada a omissão quanto à
incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais,
impõe-se o suprimento do vício. 3.
Nos termos da nova legislação, a correção monetária deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros calculados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024
. 4. Embargos de declaração acolhidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025915-20.2018.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/12/2024)
Sem grifos no original

Logo, em observância à legislação superveniente, a partir da vigência da norma em questão, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA e os juros devem ser apurados pela taxa Selic.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para que, sobre o valor da condenação passe a incidir o IPCA sobre a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios.

Via de consequência, mantenho o valor fixado a título de honorários sucumbenciais pelo magistrado sentenciante, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.